Tribunal: TJDFT
Processo: 0705797-48.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PARA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.

1. Ação em que se discute a ausência de pressuposto processual por falta de citação.

2. Na hipótese de extinção processual com fundamento no art. 485, IV, do CPC, a norma não exige a prévia intimação pessoal da parte, nem do advogado, para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção. Tal exigência só é feita para as hipóteses contidas nos incisos II e III, ou seja, nos casos de abandono do processo, pelas partes, por mais de 1 (um) ano ou de inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias.

3. A ausência de citação não configura inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sobretudo para fins de extinção sem mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. Deu-se provimento ao recurso.